Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o refazimento de cálculos, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, exposta nos seguintes termos: “Na manifestação de ID 188521833, a Contadoria Judicial reconheceu que, conforme apontado pela exequente, não incluiu em seus cálculos os honorários e multa do art. 523, §1o, do CPC, e que também merecem reparo em razão de considerar o desembolso como termo inicial da correção monetária, observando-se que incide o INCC desde o desembolso até o ajuizamento da ação e, após, o valor será corrigido pelo INPC conforme determinação de ID 141613849. Além disso, suscitou dúvida quanto à majoração dos honorários advocatícios e, para dirimir a controvérsia, ressalto que o Recurso Especial de ID 141613960 majorou os honorários advocatícios EM “...15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem...” (ID 141613960 - pág.7), e não “para 15%”, conforme acertadamente apontado pela Contadoria. Reputo correto, ainda, a alegação do item 13 da manifestação de ID 188521833, pois os honorários se aplicam sobre os valores devidos a título de restituição somado ao valor da cláusula penal nos termos pactuados no contrato (ID 167505568). Diante de todo o exposto, remetam-se os autos novamente à Contadoria para adequação de seus cálculos nos moldes acima dispostos e, com a reposta, dê-se ciência às partes para manifestação no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, intime-se a exequente para, no prazo de 5 dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor depositado pela requerida no ID 149120248 (R$96.441,35). Com a resposta, Expeça-se.” Apesar da irresignação da Agravante tenho que a decisão deve continuar a produzir seus regulares efeitos uma vez que, a um primeiro e provisório exame, os honorários devem ser calculados, conforme dito na decisão "[...] sobre os valores devidos a título de restituição somado ao valor da cláusula penal nos termos pactuados no contrato[...]". Assim, prossiga-se no recurso intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator